Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 82, do Código de Processo Civil, “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.
2. No presente caso, a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido está caracterizada em razão de o autor/apelante não ter fornecido meios necessários para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo, ou seja, quedou-se inerte quando intimado para complementar as custas geradas pelo novo desentranhamento do mandado, o que manteve o feito em estado de inércia.
3. A ausência de recolhimento das custas para a realização das diligências, a fim de se localizar o bem alienado fiduciariamente, autoriza a extinção do processo, não por abandono da causa, como quer fazer crer o apelante, mas por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil), como decidido na r. sentença.
4. Registro que a extinção fundamentada no inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do mesmo Dispositivo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.